Tribunal: TJES
Processo: 0042341-20.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042341-20.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ABRANGÊNCIA DO ACORDO. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal e determinou intimação do executado para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante sustenta que os honorários sucumbenciais est
ão
abrangidos
no acordo celebrado em conformidade com o
Programa de Parcelamento Incentivado (PPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em verificar se o acordo firmado entre as partes, no âmbito do PPI, abarcou o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da execução fiscal objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O instrumento particular de confissão de dívida estabeleceu a quitação dos honorários advocatícios apenas para as execuções fiscais discriminadas nas planilhas anexas ao acordo.

4. As planilhas demonstram que a execução fiscal em questão não foi contemplada no acordo firmado.

5. Nos termos do art. 114 do Código Civil, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia devem ser interpretados restritivamente, não sendo possível estender os efeitos da transação a execuções fiscais não expressamente contempladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais somente são abrangidos por acordo firmado no âmbito de parcelamento fiscal se houver expressa previsão e identificação da execução fiscal correspondente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, art. 114.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0042341-20.2012.8.08.0035.

A
PELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GON
Ç
ALVES.

APELAD
O: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Luiz Carlos Laranja Gonçalves
em face da respeitável sentença
de fls.
126-7, integrada pela decisão de embargos de declaração de fl.
208, proferida nos autos da execução fiscal proposta contra ele por
Município de Vila Velha
, que
julgou extinta a execução e determinou a intimação do executado para comprovar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões do recurso (
fls. 210-20) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “foi beneficiado com
o Programa
de
Parcelamento
Incentivado — PPI instituído pela legislação municipal, tanto o é que formalizou junto ao apelado diversos acordos que puseram fim a diversos feitos executivos, como o caso sub examen”;
2) “De acordo com o Instrumento particular de Confissão de Dívida (fls. 143/145) firmado entre o apelante e a APROVVE, vinculou-se, na forma de parcelas, o pagamento dos honorários advocatícios referentes aos débitos inscritos em dívida ativa que fossem alvo de acordos celebrados com a
Administração
em razão da Lei Municipal n. 5.834 de 2017 e todas as suas alterações, nos termos da Cláusula 1.2 do aludido instrumento”; e 3) o acordo firmado entre as partes contempla a quitação dos honorários
incidentes sobre todas as adesões feitas sob a égide da Lei n. 5.669/2015.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença afastando-se a condenação dele ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso não deve ser provido.

Na
cláusula primeira, item 1.2, do acordo
celebrado entre as partes
consta o seguinte: “
O valor aqui pactuado, com seu integral pagamento, implica em quitação dos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Município de Vila Velha/ES, cobrados em virtude do pagamento ou parcelamento das CDA'S constituídas pelo Município de Vila Velha/ES em desfavor dos DEVEDORES que lastreiam diversas execuções fiscais, devidamente discriminadas nas planilhas anexas
, que fazem parte integrante do presente instrumento particular e também que se referem aos acordos feitos em razão dos benefícios fiscais concedidos pela Lei Municipal nº 5.669/2015 (com todas suas alterações) e pela Lei Municipal nº 5.834/2017 (com todas suas alterações). Ademais, não são devidos honorários advocatícios em relação aos créditos tributários inscritos em dívida ativa que foram pagos ou parcelados, mas que não foram objeto de protesto ou de ajuizamento”.
Meu, o destaque em negrito.

F
oi determinada intimação do
apelante
para
coligir aos autos
as planilhas
que discriminam as execuções fiscais abarcadas no acordo, sendo tais documentos juntados às fls.
157
-
207.

É
possível constatar
nas referidas planilhas
que
o acordo
celebrado
não abrange o pagamento de honorários sucumbenciais
alusivos à

execução fiscal

em que interposta
esta apelação
.

Demais, deve ser lembrado que nos termos do art. 114 do Código Civil “
os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”.
Assim, não merece amparo a alegação do apelante de
que a transação celebrada entre
as partes contempla a quitação dos honorários
incidentes sobre todas as adesões feitas sob a égide da Lei n. 5.669/2015.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para
1
5
% (
quinze

por cento) do valor

da causa
atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.